Tribunal: TJMT
Processo: 0037176-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037176-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE GALERA - CPF: 071.335.889-00 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), Joaquim Fabio Mielli Camargo (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE GALERA - CPF: 071.335.889-00 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CONTRATO DE SEGURO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO E ANULAÇÃO DO ACORDO NA EXECUÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.160.807,67
(um milhão e cento e sessenta mil e oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos)
a título de comissão de corretagem em contrato de seguro, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a comissão de corretagem era devida, considerando a condição suspensiva pactuada e o inadimplemento do segurado; (ii) estabelecer se a denunciação da lide contra Joaquim Fábio Mielli Camargo era cabível; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria considerar o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remuneração do corretor de seguros estava condicionada ao recebimento efetivo dos valores pelo segurado, conforme ressalva no contrato, caracterizando condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

4.

O inadimplemento parcial da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a posterior anulação do acordo de execução comprometeram a realização da condição suspensiva, impedindo a exigibilidade integral da comissão de corretagem.

5.

A denunciação da lide somente é cabível quando há vínculo jurídico que justifique a responsabilidade regressiva do denunciado, inexistente no caso concreto, uma vez que Joaquim Fábio Mielli Camargo não participou da formação do contrato de corretagem.

6.

A base de cálculo da condenação deve incidir apenas sobre os valores efetivamente restituídos na ação de execução, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar o que foi pactuado contratualmente.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelo recorrente excluído da lide, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e não apenas o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A comissão de corretagem em contrato de seguro sujeita-se à condição suspensiva quando pactuada a dependência do pagamento dos prêmios pelo segurado.

2.

A anulação do acordo de execução do contrato e o inadimplemento do segurado inviabilizam a exigibilidade da comissão de corretagem nos valores originalmente previstos.

3.

A denunciação da lide é inadmissível quando não há vínculo jurídico que fundamente a responsabilidade regressiva do denunciado.

4.

A base de cálculo da condenação deve considerar os valores efetivamente restituídos na ação de execução, respeitando o contrato firmado entre as partes.

5.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo recorrente excluído da lide, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 125 e 722 a 729; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no documento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, interpostos por Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A; e Joaquim Fábio Mielli Camargo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Ademir José Galera, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 1.160.807,67 (um milhão e cento e sessenta mil e oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A, em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da denunciação da lide em face do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, sob a alegação de que este celebrou acordo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sem autorização expressa e, posteriormente, apropriou-se indevidamente dos valores recebidos, frustrando a obrigação contratual de repasse ao Recorrido.

Defendem que a decisão recorrida equivocadamente afastou a responsabilidade do denunciado, desprezando o fato de que sua conduta exerceu influência direta sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes.

Aduzem que a exclusão do denunciado do polo passivo contraria a lógica do ordenamento jurídico, porquanto, acaso reconhecida a obrigação de pagamento da comissão, a responsabilidade regressiva deve recair sobre aquele que causou o dano e inviabilizou o cumprimento da obrigação.

Pontuam que o contrato de corretagem firmado entre as partes estabeleceu expressamente uma condição suspensiva, determinando que o pagamento da comissão somente ocorreria se, e quando, fossem recebidos os valores da Assembleia Legislativa.

Salientam que a sentença ignorou o fato de que o contrato de seguro intermediado pelo Recorrido foi desfeito em razão da anulação do acordo celebrado com a Assembleia Legislativa, decisão essa que resultou na devolução integral dos valores ao erário.

Argumentam que não podem ser compelidos a pagar comissão sobre um contrato que não lhes gerou benefício financeiro, pois os valores foram integralmente restituídos e o negócio jurídico extinto.

Acentuam que o Juízo de Primeira Instância incorreu em erro ao fundamentar a condenação com base em precedentes jurisprudenciais que tratam de corretagem imobiliária, inaplicáveis ao caso concreto, uma vez que, na corretagem de seguros, o pagamento da comissão deve estar vinculado à concretização do negócio e à efetiva quitação do prêmio.

Enfatizam que a anulação do acordo firmado com a Assembleia Legislativa não pode ser equiparada a um mero inadimplemento contratual, pois a rescisão do contrato se deu por decisão judicial, e não por vontade das partes, sendo inviável exigir o pagamento de uma comissão sobre valores que não permaneceram na sua esfera patrimonial.

Ressaltam que, acaso mantida a condenação, o percentual de 10% deve incidir apenas sobre os valores efetivamente restituídos por Joaquim Fábio Mielli Camargo e depositados em Juízo, ou seja, R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), deduzido o valor do IOF, visto que este montante representaria a única quantia passível de servir de referência para eventual pagamento da comissão de corretagem.

Verberam que a condenação imposta fundamentou-se em premissa equivocada, ao presumir que a integralidade dos valores pactuados no contrato de seguro seria efetivamente recebida, sem considerar que o acordo celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) foi posteriormente anulado, restando como parâmetro apenas o montante devolvido no âmbito da ação de execução n. 0005879-87.1997.811.0041, movida contra a ALMT.

Diante de tais razões, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, afastando a condenação ao pagamento da comissão de corretagem.

Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da procedência do pedido de denunciação da lide, para que o denunciado seja responsabilizado pelo pagamento da comissão eventualmente devida.

Por fim, requerem, como última hipótese, a revisão da base de cálculo da condenação, para que o percentual de 10% (dez por cento) incida apenas sobre o valor efetivamente restituído no processo de execução, de forma a evitar enriquecimento sem causa do Recorrido.

Contrarrazões apresentadas por Joaquim Fábio Mielli Camargo (id. 265553284) e por Ademir José Galera (id. 265553289), pelo não provimento do Apelo.

Joaquim Fabio Mielli Camargo, por sua vez, interpõe Apelação Cível, alegando que a fixação dos honorários sucumbenciais desconsiderou o proveito econômico obtido, devendo, portanto, a sentença ser reformada nesse ponto.

Sustenta que o Juiz Singular reconheceu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, o que representa um benefício econômico concreto, pois o expurgou de eventual condenação que poderia lhe acarretar significativo prejuízo patrimonial.

Argumenta que, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de gradação estabelecida pelo legislador, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa um critério meramente subsidiário.

Assegura que, ao desconsiderar o benefício econômico advindo de sua exclusão da lide e fixar os honorários exclusivamente com base no valor da causa, a sentença desrespeitou o critério legalmente previsto, ignorando a real extensão do trabalho desenvolvido por sua defesa.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, determinando sua incidência sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado nos autos, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A; e Joaquim Fábio Mielli Camargo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta por Ademir José Galera, julgou procedente o pedido, para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 1.160.807,67 (um milhão cento e sessenta mil oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se da inicial que Ademir José Galera manejou a sobredita ação, visando o recebimento da comissão de corretagem decorrente da intermediação do contrato de seguro celebrado entre o HSBC Bank Brasil S/A e HSBC Seguros Brasil S/A (atualmente, Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A) e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Relatou que, na qualidade de corretor de seguros, intermediou a contratação dos serviços previdenciários de assistência à saúde ofertados pelos Requeridos à ALMT, tendo sido pactuado o direito ao recebimento de 10% sobre os prêmios líquidos no âmbito daquele contrato.

Afirmou que, para a concretização do negócio, empenhou-se na captação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso como cliente dos Requeridos, viabilizando a formalização do contrato de seguro, que previa o pagamento dos prêmios em 12 (doze) parcelas mensais sucessivas de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) cada.

Salientou que essa intermediação resultou diretamente na celebração do contrato de seguro entre os Requeridos e a ALMT, tornando-se incontestável o direito à percepção da comissão ajustada.

Acentuou que, embora o contrato tenha sido celebrado, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento integral dos prêmios, permanecendo inadimplidas 6 (seis) parcelas, e que, em razão desse inadimplemento, os Requeridos ajuizaram a ação de execução n. 5879-87.1997.811.0041 contra aquele Órgão Estatal, visando à quitação dos valores devidos.

Afiançou que, “somente faria jus ao seu percentual de corretagem após o recebimento dos valores pelo Requerido que deveria lhe fazer o repasse”.

Argumentou que, apesar de o contrato de seguro ter sido objeto de execução judicial, a obrigação dos Requeridos de repassar a comissão de corretagem não poderia ser afastada, pois o direito à comissão surge no momento da intermediação do contrato e independe da efetiva liquidação dos prêmios pelo segurado.

Ressaltou que, no ano de 2014, os Requeridos, por meio de seu representante legal, celebraram um acordo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, resultando no recebimento do montante total de R$ 9.480.427,69 (nove milhões e quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a serem pagos em três parcelas (18/02/2014, 11/03/2014 e 10/04/2014).

Destacou que a quitação integral da dívida, viabilizada pela formalização do acordo, ensejou a exigibilidade da obrigação dos Requeridos de proceder ao repasse da comissão a si, conforme pactuado.

Enfatizou que, em evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual e aos deveres de lealdade e transparência, os Requeridos jamais prestaram qualquer informação acerca do recebimento dos valores decorrentes do acordo, tampouco realizaram o pagamento da comissão devida.

Sublinhou que, ao tomar conhecimento da celebração do acordo, buscou esclarecimentos junto aos Demandados, tanto por contato telefônico quanto por meio de notificações extrajudiciais, sem obter qualquer resposta satisfatória.

Assinalou que, somente após ter acesso aos autos da execução que tramitava no Superior Tribunal de Justiça foi possível confirmar que os Requeridos efetivamente receberam a integralidade dos valores devidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, circunstância que evidencia a irregularidade de sua conduta ao se omitirem quanto à obrigação de repassar a comissão contratualmente prevista.

Defendeu que a responsabilidade dos Demandados em efetuar o pagamento da comissão decorre diretamente do serviço prestado e não pode ser afastada com base em fatores externos à relação jurídica estabelecida entre corretor e seguradora.

Frisou que, o contrato de seguros pactuado previa que somente faria jus o corretor ao recebimento de seu percentual após o pagamento por parte do segurado, ou seja, havia pendente um evento futuro e incerto, o que subordina a eficácia do negócio jurídico.

Com essas razões, formulou o seguinte pedido:

“[...] seja julgada totalmente procedente a presente demanda e reconhecido o crédito do Requerente pelos serviços prestados e condenados os Requeridos ao pagamento dos valores pactuados a título de comissão de corretagem, que hoje equivalem a monta de R$ 1.160.807,67 (um milhão cento e sessenta mil oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos). [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR as requeridas ao pagamento R$ 1.160.807,67 (um milhão cento e sessenta mil oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), referente a 10% dos honorários de corretagem sobre os prêmios líquidos dos títulos no 1/15/0039 e 1/15/0040, deduzidos do valor do IOF, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação
, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”. (id. 265553275).

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, observo que realmente padece de omissão a decisão objurgada vez que da improcedência da denunciação à lide, deixou de condenar o denunciante ao ônus sucumbencial.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para fazer constar na parte final da sentença:

‘[...] No tocante à denunciação à lide do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, verifico que o denunciado não possui responsabilidade direta no pagamento dos honorários de corretagem, pois sua atuação se deu exclusivamente no âmbito da execução do contrato de seguro com a Assembleia Legislativa. Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo denunciado, afastando-o do polo passivo da lide.

Condeno os denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do denunciado, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa
, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
. [...]’

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Cadastre-se o advogado do terceiro interessado e intime-o desta decisão.

Registro, desde já, que eventual cumprimento de sentença referente aos honorários supra, deverá ser feito em apartado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”. (id. 265553279).

Contra essa sentença, recorrem Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros, bem como Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Precipuamente, passo à análise do Recurso de Apelação interposto por Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se a análise da questão prévia relativa à denunciação à lide.

Os Recorrentes sustentam a necessidade de reconhecimento da denunciação da lide em face do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, sob a alegação de que este teria celebrado acordo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem autorização expressa, e apropriado indevidamente de valores recebidos, frustrando, assim, a obrigação contratual de repasse ao Recorrido Ademir José Galera.

A denunciação da lide é instituto previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, que permite sua utilização quando há obrigação, por força de lei ou de contrato, de ressarcimento do prejuízo eventualmente suportado por quem for vencido no processo.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer vínculo jurídico entre os denunciantes e o denunciado que pudesse ensejar a aplicação daquele instituto.

A relação jurídica subjacente ao litígio principal é de corretagem, regulada pelos artigos 722 a 729 do Código Civil. Mencionados dispositivos estabelecem que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Na hipótese vertente, a relação de corretagem pressupõe a existência de um vínculo direto entre o corretor e a parte que se beneficia do serviço de intermediação, sendo esta a responsável pelo pagamento da comissão. O denunciado, contudo, não integrou essa relação jurídica e tampouco assumiu qualquer obrigação, seja contratual ou legal, que o vinculasse ao pagamento da comissão de corretagem ora discutida.

Sua atuação restringiu-se ao âmbito da execução do contrato de seguro firmado entre os Recorrentes e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, especificamente no bojo da Ação de Execução n. 5879-87.1997.811.0041, na qual atuou como patrono, não havendo qualquer elemento nos autos que indique sua participação na contratação do seguro ou sua vinculação à obrigação exigida por Ademir José Galera.

Os documentos que embasam a pretensão do Recorrido, notadamente os instrumentos denominados "Anexo à Carta Oferta n. 1/15/0039 e n. 1/15/0040", não contêm qualquer manifestação de vontade do denunciado, tampouco evidências de que tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

A denunciação da lide, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, não pode ser utilizada como mero instrumento para transferir a responsabilidade contratual a quem não participou da formação do vínculo obrigacional originário.

Assim, considerando que Joaquim Fábio Mielli Camargo não integra a relação de corretagem que embasa a pretensão do Recorrido e que inexiste vínculo jurídico que o obrigue regressivamente pelos valores em questão, resta incabível a denunciação da lide.

Ademais, eventuais questões atinentes aos atos praticados pelo patrono dos Apelantes, que atuou no exercício dos poderes que lhe foram outorgados, bem como a alegação de que os Recorrentes teriam sido vítimas de fraude perpetrada pelo referido causídico, com a indevida retenção de valores, não possuem pertinência com o objeto do presente feito, devendo ser veiculadas em ação própria.

A controvérsia ora em exame restringe-se à responsabilidade contratual decorrente da relação de corretagem, não cabendo, portanto, a ampliação indevida do escopo da demanda para abarcar eventual litígio de natureza distinta.

Além disso, há nos autos notícia de que os Apelantes ajuizaram ação em face de seu ex-patrono visando à apuração e responsabilização pelos supostos ilícitos praticados, o que reforça a necessidade de manutenção do indeferimento da denunciação à lide.

Superada a questão prévia, impõe-se a análise do mérito recursal interposto por Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A, o qual se volta contra a condenação ao pagamento da comissão de corretagem fixada na sentença, em razão da intermediação do contrato de seguro celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia a ser dirimida neste recurso diz respeito à exigibilidade do pagamento da comissão de corretagem ao Recorrido Ademir José Galera, considerando a existência de ressalva contratual que subordinava o direito à remuneração à efetiva quitação dos prêmios pelo segurado.

Os Recorrentes sustentam que, diante do inadimplemento parcial da Assembleia Legislativa e da posterior anulação do acordo firmado no ano de 2014, não houve o recebimento integral do saldo devido, o que comprometeria a obrigação de repasse da comissão, nos exatos termos ajustados entre as partes.

De fato, da análise do contrato firmado entre as partes, infere-se que a remuneração do Recorrido estava vinculada aos prêmios líquidos das faturas mensais. Veja-se:

(id. 265552829, p. 54).

(id. 265552829, p. 51).

É de se observar, portanto, que a remuneração do corretor não se dava pela simples intermediação do negócio, mas sim, pela quitação dos valores contratados pelo segurado, o que constitui condição suspensiva à obrigação dos Recorrentes de efetuar o pagamento da comissão.

Aliás, o próprio Recorrido, Ademir José Galera, reconheceu na petição inicial que "
somente faria jus ao seu percentual de corretagem após o recebimento dos valores pelo Requerido, que deveria lhe fazer o repasse
", evidenciando que a exigibilidade da comissão estava diretamente vinculada ao adimplemento da obrigação pelo segurado.

Nos termos do artigo 125 do Código Civil, quando a eficácia de um negócio jurídico está condicionada a um evento futuro e incerto, os direitos dele decorrentes somente se tornam exigíveis com a concretização desse evento.

No presente caso, o contrato trazia a ressalva de que o pagamento da corretagem somente se daria acaso houvesse o ingresso dos valores no patrimônio dos Apelantes, de modo que eventual inadimplemento ou posterior anulação do contrato impactariam diretamente na obrigação de repasse da comissão.

Conforme se extrai dos autos, o ajuste firmado entre os Apelantes e a Assembleia Legislativa previa o pagamento dos prêmios em 12 (doze) parcelas mensais sucessivas, tendo ocorrido a inadimplência de 6 (seis) parcelas, o que corresponde à metade do contrato. Diante desse inadimplemento, os Recorrentes ajuizaram a Ação de Execução n. 0005879-87.1997.811.0041 em face da Assembleia Legislativa, visando à quitação dos valores devidos.

Importante destacar que, embora tenha havido um acordo celebrado entre os Apelantes e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no ano de 2014, viabilizando, a princípio, a quitação dos valores devidos, tal ajuste não prosperou, tendo sido posteriormente anulado, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos.

Essa circunstância evidencia que a base de cálculo da condenação imposta pela sentença de Primeiro Grau, que determinou a incidência da comissão de corretagem sobre a totalidade dos valores inicialmente previstos no contrato de seguro, não reflete a realidade fática do caso.

Ora, a exigibilidade da comissão de corretagem, no presente caso, pressupunha a liquidação dos prêmios pelo segurado, o que não se concretizou integralmente.

A pretensão do Recorrido de receber a integralidade da comissão sobre valores que não foram recebidos pelos Apelantes, seja em razão do inadimplemento do segurado, seja em razão da posterior anulação do acordo firmado com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, revela-se desproporcional e contrária ao que foi pactuado.

Na hipótese submetida a julgamento, tanto os Apelantes quanto o Recorrido invocam jurisprudência em suas manifestações, para embasar suas respectivas teses. No entanto, a controvérsia em exame, embora guarde semelhanças com os julgados invocados, possui peculiaridades fáticas e jurídicas que a distingue, impondo-se a devida ponderação dessas particularidades para que a solução adotada seja alinhada à realidade contratual estabelecida entre as partes.

Diante desse cenário, e considerando que a obrigação dos Apelantes de repassar a comissão de corretagem estava condicionada ao recebimento efetivo dos valores contratados, revela-se mais adequado que a base de cálculo da condenação seja ajustada para incidir exclusivamente sobre os valores efetivamente restituídos na ação de execução n. 0005879-87.1997.811.0041, uma vez que representam os únicos montantes que ingressaram no patrimônio dos Recorrentes e sobre os quais poderia incidir a obrigação de repasse da comissão.

Convém ressaltar que a revisão da base de cálculo não implica afastamento do direito do Recorrido à comissão, mas sim adequação da condenação aos limites do benefício econômico obtido pelos Apelantes, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a aplicação equitativa do direito ao caso concreto.

Dessa forma, tem-se que a sentença deve ser reformada para adequar a base de cálculo da condenação às circunstâncias do caso concreto e aos termos contratuais estabelecidos entre as partes, assegurando que a comissão de corretagem incida exclusivamente sobre os valores efetivamente recebidos pelos Apelantes.

Do Recurso de Apelação interposto por Joaquim Fábio Mielli Camargo

O Recorrente sustenta, resumidamente, que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau reconheceu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o que lhe conferiu um benefício econômico concreto ao eximi-lo de uma eventual condenação que poderia acarretar significativo prejuízo patrimonial.

Aduz que, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários deve priorizar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa um critério subsidiário.

Assegura que a sentença, ao fixar os honorários exclusivamente com base no valor da causa, desconsiderou o critério legalmente previsto e a real extensão do trabalho desempenhado por sua defesa. Assim, requer o provimento do recurso para que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado nos autos.

Pois bem.

Considerando a reforma da sentença para determinar que a base de cálculo da condenação ao pagamento da corretagem incida apenas sobre os valores efetivamente restituídos nos autos da execução movida contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, impõe-se também a readequação da fixação da verba honorária devida a Joaquim Fábio Mielli Camargo, de modo a refletir corretamente o proveito econômico obtido com sua exclusão da lide.

Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar uma ordem de gradação, priorizando: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido, e (iii) o valor atualizado da causa, apenas quando não for possível mensurar os critérios anteriores.

No caso concreto, a exclusão do Apelante do polo passivo da demanda, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, resultou em um benefício econômico concreto, uma vez que foi afastada a possibilidade de que suportasse eventual condenação patrimonial.

Ocorre que a sentença de Primeiro Grau fixou os honorários sucumbenciais de Joaquim Fábio Mielli Camargo com base no
valor da causa
, sem considerar que o benefício econômico efetivamente obtido com sua exclusão da lide poderia ser objeto de apuração específica. Tal critério, todavia, não se revela o mais adequado.

Com a reforma da sentença no tocante à base de cálculo da condenação imposta aos Apelantes Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A, a quantia devida foi reduzida aos valores efetivamente restituídos na ação de execução.

Nesse cenário, torna-se necessária a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao Apelante Joaquim Fábio Mielli Camargo, assegurando que a verba sucumbencial corresponda ao benefício econômico que lhe foi conferido pelo provimento jurisdicional.

Assim, o critério de fixação dos honorários deve ser ajustado, adotando-se como parâmetro o proveito econômico obtido pelo Apelante com sua exclusão da lide, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, acolhendo o pedido subsidiário dos Apelantes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros para determinar que a base de cálculo da condenação incida exclusivamente sobre os valores efetivamente restituídos nos autos da ação de execução movida contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Joaquim Fábio Mielli Camargo para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que outrora fora fixado em 10% sobre o valor da causa, determinando que sua incidência se dê no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado nos autos, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025